Tribunal: TJBA
Processo: 8029767-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029767-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO RIBEIRO GUEDES e outros (2) Advogado(s): TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA, SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULOSIDADE E FRIEZA DO AGENTE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO SEM PROVA IDÔNEA E NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RIBEIRO GUEDES em causa própria, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, que decretou e manteve a sua prisão preventiva no processo nº 8000532-53.2025.8.05.0224. 2. Consta da peça acusatória que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, por, no dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 04h41min, na Rua Presidente Tancredo Neves, Bairro Novo Horizonte, em Santa Rita de Cássia/BA, ter desferido, de forma consciente e voluntária, golpe com arma branca contra a vítima ANTONIO LUIZ DOS REIS, atingindo-lhe a região do pescoço, o que resultou em sua morte. A acusação se baseia em declarações da própria vítima antes do óbito, testemunho presencial, vídeos e apreensão da arma com vestígios de sangue. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva, apresenta alegações sobre condição psiquiátrica e dependência química, e pleiteia substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz de condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abuso de poder a justificar a revogação da prisão; e (iii) examinar se é possível substituir a custódia por medidas cautelares diversas, considerando a alegada condição de saúde e perfil pessoal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, com motivação concreta, baseada na gravidade do crime cometido com violência extrema (golpe fatal de faca no pescoço da vítima) e nas circunstâncias que revelam frieza e insensibilidade do agente, o qual, segundo os autos, retornou à residência e dormiu após o fato. 5. A decisão demonstrou periculum libertatis e destacou a periculosidade do paciente, com base no modo de execução do crime, nos indícios de frieza emocional e risco à ordem pública, sendo tais fundamentos compatíveis com a jurisprudência do STJ e STF. 6. Os autos indicam a presença do fumus comissi delicti, a partir da materialidade e indícios suficientes de autoria, reforçados por declarações da vítima, testemunha ocular, vídeos e apreensão da arma branca com vestígios de sangue. 7. A alegação de dependência química e distúrbios psiquiátricos foi considerada insuficiente por ausência de laudo técnico idôneo. A juntada de receituário médico e o uso de medicamentos psicotrópicos não caracterizam prova pré-constituída apta a demonstrar inimputabilidade ou incompatibilidade com o cumprimento da custódia. 8. A eventual necessidade de exame de sanidade mental deve ser requerida no processo penal por meio de incidente próprio, instruído com elementos mínimos, não sendo a via do habeas corpus adequada à dilação probatória. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita — não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 10. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível no caso concreto, por serem insuficientes diante da gravidade e violência do fato imputado, da periculosidade evidenciada e da necessidade de resguardar a ordem pública. 11. A decisão impugnada não é genérica nem baseada apenas na gravidade abstrata do crime, mas sim lastreada em elementos objetivos e individualizados, extraídos do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e necessidade de resguardar a ordem pública." "Indícios suficientes de autoria, reforçados por elementos materiais e testemunhais, legitimam a custódia cautelar." "Alegações sobre distúrbios mentais ou uso de substâncias psicoativas devem estar amparadas em laudo técnico idôneo, sendo inviável sua análise na via estreita do habeas corpus." "Medidas cautelares diversas são inadequadas quando demonstrada a insuficiência para proteger a ordem pública em razão das circunstâncias do crime." "Condições subjetivas favoráveis do réu não afastam, por si só, a necessidade de prisão preventiva se presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 879305/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 802231/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.04.2023; STJ, HC 578196/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029767-58.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante e paciente THIAGO RIBEIRO GUEDES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5